Tribunal: STF
Processo: HC 86238
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-18
Data de publicação: 2009-06-18

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. 
   Continuidade delitiva. Impossibilidade. Concurso material. Ordem 
   denegada. Voto vencido. A jurisprudência desta Corte não admite o 
   reconhecimento de crime continuado entre os delitos de estupro e 
   atentado violento ao pudor.

2. 	EXECUÇÃO PENAL. Crime 
   hediondo. Regime integralmente fechado. Inconstitucionalidade do 
   art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (Plenário, HC nº 82.959). Fato 
   anterior ao início de vigência da Lei nº 11.464/2007. Habeas 
   concedido de ofício. O disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
   8.072/90, com a redação introduzida pela Lei nº 11.464/2007, não 
   incide sobre fato anterior ao início de vigência desta última 
   lei.